Tribunal: STF
Processo: Rcl 93517
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ali Hussein Ibrahin Taha e outros contra decisão por mim proferida mediante a qual, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, neguei seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.
Em suas razões, os embargantes sustentaram que “o ato efetivamente reclamado não é a sentença da fase de conhecimento, mas sim a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de São Paulo” que, em fase de execução, “indeferiu o pedido de suspensão do feito fundamentado na ordem de sobrestamento nacional vinculante proferida por esta Corte no Tema 1.389 da Repercussão Geral”, havendo, assim, no seu sentir, “distinção jurídica e ontológica fundamental”.
Argumentaram que a aplicação do enunciado da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso “desconsidera[ria] que a violação à autoridade desta Corte ocorreu após a formação do título, no momento em que a autoridade reclamada se recusou a aplicar a eficácia suspensiva decorrente do regime de repercussão geral”.
Defenderam, ademais, que o recurso “atende[ria] às finalidades previstas no ordenamento jurídico, buscando a sanação de vício que obsta o regular processamento da Reclamação Constitucional”, não sendo revestido, no seu entender, de intuito protelatório.
Ao final, requereram o que segue:

“a) o conhecimento e o total acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com o efetivo enfrentamento da tese de que o ato reclamado consiste na decisão proferida em fase de execução que indeferiu o sobrestamento do feito, e não na sentença de mérito transitada em julgado; 
b) a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente reconsideração da decisão que negou seguimento à Reclamação, a fim de que, afastado o óbice da Súmula 734 do STF e do artigo 988, § 5º, inciso I, do CPC, seja determinado o regular processamento do feito e a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 1000566- 87.2019.5.02.0711 até o julgamento final do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG); 
c) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que a decisão seja complementada para fins de prequestionamento explícito da tese sobre a diferenciação entre o ataque à coisa julgada e a insurgência contra atos executórios posteriores que descumprem ordem de sobrestamento nacional, viabilizando o acesso às instâncias colegiadas desta Corte; 
d) a não aplicação das multas previstas no artigo 1.021, § 4º e no artigo 1.026, § 2º, do CPC, uma vez demonstrada a ausência de intuito protelatório e o legítimo exercício do direito de recorrer para fins de integração e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.”

É o relatório. Decido.
Na decisão agravada, compulsados os autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, constatei que o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, no âmbito do processo judicial a que extraído o ato impugnado, já havia transitado em julgado em 24 de maio de 2024, em acórdão que manteve a sentença originalmente proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo.
No pronunciamento agravado, pontuei não se desconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603/PR RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/25), no qual será apreciada a “[c]ompetência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, sendo certo que o Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
A referida orientação, contudo, não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incidindo, na espécie, o óbice previsto no enunciado da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074/MA AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22, grifos nossos)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627/RS AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/4/23, grifos nossos).

“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593/SP AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/5/22, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962/MG AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24, grifos nossos).

Bem escrutinadas as razões do embargante, constato não estarem presentes os pressupostos de embargabilidade.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, porquanto apreciou e decidiu, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, o decisum não padece de erro material nem de obscuridade, pois a ele não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido.
Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.” (Rcl nº 37.557/SP AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/4/20, grifos nossos).
 
“Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl nº 35.814/SP AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/11/20, grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR AgR-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/12/12, grifos nossos).

 ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 30/6/11, grifos nossos).

Não está presente, portanto, nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, determinando a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente